Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-67.2016.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000287-67.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STUDIO FISCAL - REVISAO TRIBUTARIA LTDA - CNPJ: 08.865.854/0001-42 (EMBARGADO), JOSE CARLOS BRAGA MONTEIRO - CPF: 472.442.670-53 (ADVOGADO), URSINI E ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA EMPRESARIAL, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.575.878/0001-20 (EMBARGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JUEINE PAULO DA MOTA - CPF: 362.044.801-97 (EMBARGANTE), MOISES FILHO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

E
M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE REVISÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA MANUSCRITA. TERMO DE ENCERRAMENTO DE VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. QUESTÕES ENFRENTADAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA contra acórdão que dera provimento à apelação de STUDIO FISCAL e URSINI E ASSOCIADOS, julgando improcedente ação de rescisão contratual c/c indenização. Determinação do STJ (AREsp 2.812.006/MT) para análise das omissões.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em exame: (i) cláusula de seguro de responsabilidade civil; (
ii
) cláusula manuscrita sobre execução de créditos; (
iii
) termo de encerramento do prazo de validação; (
iv
) alegada contradição sobre matérias tributárias.

III. Razões de decidir

O seguro de responsabilidade civil beneficia a prestadora, não comprometendo a validade do contrato.

A cláusula manuscrita trata de obrigação acessória e não afasta a prestação principal.

O termo de encerramento de prazo de validação refere-se a ajustes pontuais, não invalidando os serviços.

Inexiste contradição: a lide versa sobre a validade contratual, cabendo à contratante comprovar a incorreção dos créditos.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

O seguro de responsabilidade civil da prestadora não afeta a validade contratual.

O inadimplemento de obrigação acessória não descaracteriza a prestação do serviço principal.

Ajustes em termo de encerramento não afastam a obrigação de pagamento pelos serviços validados.

Compete à contratante comprovar a incorreção dos créditos levantados, não ao Judiciário apreciar o mérito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 2.812.006/MT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
0000287-67.2016.8.11.0018

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE
:
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
.

EMBARGADOS
:
STUDIO FISCAL – REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA e Outros
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas empresas
STUDIO FISCAL – REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA e URSINI E ASSOCIADOS
, reformando sentença que havia julgado procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais (id. 214749152).

A
parte
embargante
,
sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto:
(i)
à análise da cláusula contratual sobre seguro de responsabilidade civil (apólice n.o 02789186556);
(
ii
)
à cláusula manuscrita que atribuiria às embargadas responsabilidade pela execução e escrituração dos créditos levantados;
(
iii
)
ao conteúdo do "termo de encerramento do prazo de validação" que teria reduzido os honorários; e
(
iv
)
à contradição ao considerar que não caberia análise de matérias tributárias, mas exigir prova sobre
compensabilidade
dos créditos (id. 216256184).

Contrarrazões apresentadas (id. 221168667).

Retornam os autos em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.812.006/MT, que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja apreciada a matéria suscitada nos embargos declaratórios (id. 295682369).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Inclua-se em pauta de julgamento.

É o relatório
.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas empresas
STUDIO FISCAL – REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA e URSINI E ASSOCIADOS
, reformando sentença que havia julgado procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais (id. 214749152).

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar as questões suscitadas nos embargos declaratórios que foram consideradas omissas pelo Tribunal Superior.

Da Cláusula contratual sobre seguro de Responsabilidade Civil

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a cláusula contratual que previa seguro de responsabilidade civil (apólice n.o 02789186556), alegando que tal seguro nunca existiu ou que foi contratado posteriormente em benefício das próprias prestadoras de serviço.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato efetivamente prevê, em sua cláusula sobre seguro de responsabilidade civil, a existência de cobertura securitária. As embargadas sustentam que os contratos estão cobertos por seguro de responsabilidade técnica da seguradora Zurich S.A., sendo este um seguro geral que cobre a atividade da empresa, não individualizado por cliente.

Quanto à natureza do seguro, observo que se trata de seguro de responsabilidade civil profissional, modalidade em que o segurado é a própria prestadora de serviços, não o cliente. Tal configuração é usual e está em conformidade com as orientações da SUSEP, conforme documentação acostada aos autos.

A embargante não demonstrou ter solicitado vistas à apólice durante a execução contratual, limitando-se a questionar sua existência apenas após o surgimento da controvérsia. Ademais, a existência ou não do seguro não altera a validade do contrato principal
,
nem a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

Assim, embora reconheça a necessidade de enfrentamento da questão, mantenho o entendimento
de que a cláusula securitária não compromete a validade da contratação.

Da cláusula manuscrita sobre execução dos créditos

Quanto à alegada cláusula manuscrita que atribuiria às embargadas a responsabilidade pela execução e escrituração dos créditos, verifica-se que tal obrigação seria acessória ao objeto principal do contrato, que consistia na revisão tributária e apresentação de créditos passíveis de recuperação.

O não cumprimento de obrigação acessória não descaracteriza a prestação do serviço principal, especialmente quando a própria contratante se recusou a dar prosseguimento ao contrato e ao aproveitamento dos créditos identificados.

Do termo de encerramento do prazo de validação

Relativamente ao documento denominado
"termo de encerramento do prazo de validação"
, observo que este se refere a ajustes pontuais em alguns itens dos créditos identificados, especificamente quanto aos "bens para revenda", cuja validação dependia de documentação complementar que deveria ser fornecida pela contratante.

O fato de haver discussão sobre item específico não invalida o trabalho realizado nem afasta a obrigação de pagamento pelos serviços prestados, especialmente considerando que a maior parte dos créditos foi validada e que a contratante não forneceu a documentação solicitada para esclarecimento dos pontos pendentes.

Da alegada contradição sobre matérias tributárias

Não há contradição no acórdão ao afirmar que não cabe análise aprofundada de matérias tributárias, pois o objeto da lide é a validade do contrato de prestação de serviços e não a correção técnica dos cálculos tributários apresentados.

O ônus de demonstrar a incorreção dos cálculos ou a impossibilidade de aproveitamento dos créditos competia à contratante, que não se desincumbiu adequadamente de tal prova, limitando-se a questionar genericamente a viabilidade dos créditos sem buscar sua efetiva utilização ou comprovar sua invalidade mediante procedimento administrativo junto à Receita Federal.

Embora reconheça a necessidade de enfrentamento das questões suscitadas nos embargos declaratórios, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise das mesmas não altera a conclusão do julgamento anterior.

O contrato foi validamente celebrado entre partes capazes, os serviços foram efetivamente prestados conforme demonstram os extensos relatórios técnicos acostados aos autos, e a recusa da contratante em efetuar o pagamento não encontra respaldo jurídico suficiente.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para sanar as omissões identificadas,
sem efeitos modificativos
, mantendo íntegra a decisão anterior que deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a ação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025